Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-12.2025.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. PRAZO EM CURSO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cabe ao juiz oportunizar prazo para que o autor emende a inicial, conforme estabelece os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa e sanar qualquer defeito ou irregularidade antes da extinção do feito.
2. Tendo sido a sentença prolatada em data anterior ao termo final do prazo concedido ao autor, considera-se prematura a extinção do processo sem resolução do mérito.
3. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito não se coaduna com o princípio da cooperação.
4. Recurso conhecido e provido.